Tribunal: CARF
Processo: 10314.720628/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. SÚMULA CARF No 103:
Com a edição da Sumula CARF no 103, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto contra decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do julgamento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. REPORTO. ADQUIRENTE OU IMPORTADOR. VEDAÇÃO.
A aquisição de bens com a suspensão das contribuições (PIS e Cofins) no âmbito do Reporto não gera, para o adquirente ou importador, direito ao desconto dos créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO INTANGÍVEL. DIREITO DE EXPLORAÇÃO.
O disposto no inciso XI do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e seu correlato na lei no 10.637, de 2002, não se aplicam em relação aos ativos intangíveis que foram objetos de contrato de exploração de serviços públicos portuários.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Ainda que determinado bem possa, em abstrato, ser classificável como veículo sob algum critério técnico ou fiscal, essa circunstância não é suficiente para descaracterizar sua utilização como equipamento quando a sua função concreta é a movimentação de carga dentro do estabelecimento ou do fluxo logístico da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÃO DE OBRA. TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
A própria Administração Tributária já admite o creditamento na hipótese de transporte de mão de obra utilizada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720628/2019-63
ACÓRDÃO
3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. SÚMULA
CARF No 103:
Com a edição da Sumula CARF no 103, não deve ser conhecido o recurso de
ofício interposto contra decisão que exonerou o contribuinte do
pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite de alçada em
vigor na data do julgamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
REPORTO.
ADQUIRENTE
OU
IMPORTADOR. VEDAÇÃO.
A aquisição de bens com a suspensão das contribuições (PIS e Cofins) no
âmbito do Reporto não gera, para o adquirente ou importador, direito ao
desconto dos créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO INTANGÍVEL. DIREITO DE EXPLORAÇÃO.
O disposto no inciso XI do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e seu
correlato na lei no 10.637, de 2002, não se aplicam em relação aos ativos
intangíveis que foram objetos de contrato de exploração de serviços
públicos portuários.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE
CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão
desses documentos.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
2
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
POSSIBILIDADE.
Ainda que determinado bem possa, em abstrato, ser classificável como
veículo sob algum critério técnico ou fiscal, essa circunstância não é
suficiente para descaracterizar sua utilização como equipamento quando a
sua função concreta é a movimentação de carga dentro do
estabelecimento ou do fluxo logístico da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÃO DE OBRA. TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
A própria Administração Tributária já admite o creditamento na hipótese
de transporte de mão de obra utilizada no processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude de o valor exonerado ser menor que o valor de alçada. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reverter as glosas sobre locação de empilhadeiras, caminhões, plataforma
elevatória e sobre serviços de transporte marítimo dos funcionários.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra o Acórdão no 06-
69.205 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra autos
de infração referentes à exigência de contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, apuradas sob o
regime não cumulativo, relativamente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015.
As infrações apuradas são descritas pelo Julgador de primeiro grau nos seguintes
termos:
Em conformidade com o disposto nos autos de infração e no Termo de Verificação
Fiscal – TVF, os créditos tributários acima são resultantes de ação fiscal (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 08.16500.2018.00316-4)
desenvolvida junto contribuinte e foram constituídos em razão das seguintes
glosas de créditos da não cumulatividade (conforme as rubricas/denominações
apresentadas pela fiscalização):
1. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(Anexo 3). Glosa da base de cálculo relativa aos ativos imobilizados no montante
de R$ 5.656.119,79. Argumenta que os valores relativos à mencionada rubrica
referem-se a máquinas adquiridas por meio do regime REPORTO, o qual,
consoante o disposto na IN RFB no 1.370, de 2013, não concede o direito ao
crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
2. Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis. Glosa de
base de cálculo no valor de R$ 5.167.846,36 relativa a encargos de amortização do
direito de exploração de área portuária. Argumenta que os ativos intangíveis
representativos de direito de exploração, conforme o disposto nos §§ 22 e 30 dos
arts. 3o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, não geram o direito ao crédito da não
cumulatividade.
3. Outros Operações com Direito a Crédito.
A) Vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. Argumenta que os
descontos concedidos pela interessada não geram direito ao crédito, posto que
foram concedidos após a emissão das notas fiscais, sem destaque nos respectivos
documentos fiscais, e não se caracterizam como descontos incondicionais, nos
termos da Solução de Consulta Cosit no 34, de 2013, e Solução de Consulta Disit
no 6.020, de 2015.
B) Bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço:
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
4
- Locação de plataforma elevatória para manutenção: Ressalta, primeiramente,
que a contribuinte registrou essas despesas, de forma indevida, como "Outras
Operações com Direito a Crédito/Bens e Serviços utilizados como insumo”.
Argumenta que o direito ao crédito sobre as despesas de aluguéis restringe-se a
prédios, máquinas e equipamentos e que as despesas com locação de veículos
não concedem o direito ao crédito.
- Emissão de laudo de funcionamento de pórticos: Argumenta que esse tipo de
despesa não pode ser considerado como insumo, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 05/2018. Diz que as despesas com consultoria técnica não
podem ser consideradas essenciais e relevantes para o processo produtivo da
empresa, uma vez que não se tratam de serviços imprescindíveis para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
- Seguro operador portuário: Argumenta que seguros de qualquer espécie não
podem ser configurados como serviços aplicados ou consumidos na prestação do
serviço portuário. Aduz que esse entendimento encontra-se consolidado no
âmbito administrativo, conforme se verifica no Parecer Normativo Cosit no 05, de
2018, e na Solução de Consulta Cosit no 99.045, de 2017.
- Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos: Arrendamento Cia Docas do
Estado de SP (TECON SANTOS): Nessa rubrica a fiscalização efetuou a glosa dos
valores das taxas cobradas pela utilização da infraestrutura terrestre do terminal,
sob o argumento de que não existe previsão legal para o desconto de créditos de
referidas despesas.
- Locação de Caminhões e Empilhadeiras: Argumenta que as despesas de locação
de veículos não ensejam o direito ao crédito das contribuições não cumulativas,
uma vez que o direito ao crédito sobre as despesas de aluguéis restringe-se a
prédios, máquinas e equipamentos.
4. Aquisições de bens e serviços utilizados como insumo:
- Pagamentos realizados à SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.: Nessa rubrica a
fiscalização efetuou a glosa das despesas com taxa contratual de movimentação
de contêineres e taxa de movimentação de cargas, sob o argumento de que estas
despesas não podem ser consideradas como insumos utilizados na prestação de
serviço realizada pela empresa portuária, mas, tão somente, despesas gerais que
não concedem direito ao creditamento.
- Pagamentos realizados à COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SP: Nessa rubrica a
fiscalização efetuou a glosa das despesas com tarifa de utilização das
infraestruturas de acesso aquaviário e de utilização da infraestrutura terrestre. De
forma idêntica ao item precedente, argumenta que referidas despesas não podem
ser consideradas como insumos utilizados na prestação de serviço realizada pela
contribuinte, mas, tão somente, despesas gerais que não concedem direito ao
crédito das contribuições não cumulativas.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
5
- Serviço de vigilância e de controle de acesso: Argumenta que estes serviços não
guardam relação com a execução do serviço prestado pela empresa portuária e
que, portanto, não existe possibilidade de se realizar a apropriação de créditos, na
modalidade de aquisição de insumos. Para defesa de sua argumentação menciona
a Solução de Consulta Cosit no 67, de 2017.
- Serviço de pavimentação e manutenção de galerias pluviais: Sustenta que não se
tratam de serviços aplicados diretamente na execução do serviço prestado pela
empresa portuária e, também, que “esse tipo de serviço não se refere a serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado, responsável
por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviço.". Nesse sentido, alega que se tratam de despesas
operacionais, sem ligação com o processo produtivo desenvolvido pela empresa,
que não geram direito ao crédito.
- Serviço de transporte pela empresa: Alega que se trata de serviço que não se
enquadra no conceito de insumo e que não concede o direito ao creditamento.
Fundamenta sua decisão no Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018.
Apresentada impugnação tempestiva contra os autos de infração lavrados, a lide
então estabelecida foi julgada mediante acórdão que se sintetiza na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não-formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. REPORTO. ADQUIRENTE OU IMPORTADOR.
VEDAÇÃO.
A aquisição de bens com a suspensão das contribuições (PIS e Cofins) no âmbito
do Reporto não gera, para o adquirente ou importador, direito ao desconto dos
créditos da não cumulatividade. NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO INTANGÍVEL.
DIREITO DE EXPLORAÇÃO. Em consonância com os termos dispostos nos §§ 21 e
22 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 (com conteúdo idêntico nos §§ 29 e 30,
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), não existe o direito ao crédito em relação aos
ativos intangíveis que foram objetos de contrato de concessão para exploração de
serviços públicos portuários.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
6
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE
CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da não cumulatividade garante o direito ao crédito de
despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo as despesas
com aluguel de veículos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE PRÉDIOS. POSSIBILIDADE.
Uma vez que o arrendamento de prédios pode ser equiparado ao pagamento de
aluguel, as despesas com arrendamento de prédios, pagas a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, podem gerar o direito ao crédito das
contribuições não cumulativas (PIS e da Cofins).
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
MÃO
DE
OBRA.
TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são considerados insumos as despesas com transporte destinadas a viabilizar
a atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. REPORTO. ADQUIRENTE OU IMPORTADOR.
VEDAÇÃO.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
7
A aquisição de bens com a suspensão das contribuições (PIS e Cofins) no âmbito
do Reporto não gera, para o adquirente ou importador, direito ao desconto dos
créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO INTANGÍVEL. DIREITO DE EXPLORAÇÃO.
Em consonância com os termos dispostos nos §§ 21 e 22 do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 (com conteúdo idêntico nos §§ 29 e 30, art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003), não existe o direito ao crédito em relação aos ativos intangíveis que
foram objetos de contrato de concessão para exploração de serviços públicos
portuários.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE
CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da não cumulatividade garante o direito ao crédito de
despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo as despesas
com aluguel de veículos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE PRÉDIOS. POSSIBILIDADE.
Uma vez que o arrendamento de prédios pode ser equiparado ao pagamento de
aluguel, as despesas com arrendamento de prédios, pagas a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, podem gerar o direito ao crédito das
contribuições não cumulativas (PIS e da Cofins).
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
MÃO
DE
OBRA.
TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
8
Não são considerados insumos as despesas com transporte destinadas a viabilizar
a atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A parte dispositiva do acórdão exarado apresenta o seguinte texto:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar não formulado o pedido de perícia e julgar parcialmente procedente a
impugnação apresentada para cancelar as glosas no montante de R$
80.617.351,48 e os lançamentos de PIS e Cofins nos valores totais de R$
1.330.186,30 e R$ 6.126.918,71, respectivamente, bem como os consectários
legais, mantendo, todavia, as demais glosas e lançamentos de contribuições
constantes dos autos de infração contestados.
No mesmo ato decisório, o julgador de piso submete a decisão proferida à
apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em conformidade com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Em que pese a Recorrente tenha sido cientificada formalmente em 04/06/2020,
consta nos autos que ela apresentou seu recurso voluntário em 30/04/2020, sendo que a decisão
de primeiro grau já se encontrava anexada aos autos desde 24/03/2020. Diante disso, foi-lhe
oportunizada a apresentação de novo recurso ou a ratificação do já interposto, esta última
providência adotada em 19/06/2020.
Em sua peça recursal a Recorrente apresenta uma síntese das autuações e do
acórdão recorrido, descreve as atividades por ela desenvolvidas, expõe considerações acerca do
que considera ser a disciplina jurídica da não-cumulatividade da Contribuição ao PIS e da Cofins e a
definição de insumo.
Logo em seguida, apresenta seus argumentos acerca dos créditos que considera
indevidamente glosados, relativos: à depreciação de ativo imobilizado adquirido pelo REPORTO; à
amortização de direito de exploração de Imbituba; aos descontos incondicionais; à locação de
empilhadeiras, caminhões e plataforma elevatória, e aos serviços de transporte marítimo dos
funcionários.
No que diz respeito ao recurso de ofício interposto, a Recorrente alega que, no que
se refere às glosas que foram canceladas pelo acórdão, elas "serão analisadas nas contrarrazões
que serão apresentadas". Não consta nos autos a apresentação posterior de contrarrazões pela
Recorrente.
É o relatório.

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
9
VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator

DO RECURSO DE OFÍCIO

Conforme consta no relatório supra, o Julgador de primeiro grau recorre de ofício a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em razão da exoneração de parcela do
crédito tributário lançado em valor superior ao limite de alçada na forma do 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972.
Em que pese o acórdão recorrido mencione a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, já vigoravam, à época, as disposições da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, que
trazia em seu art. 1o o limite de alçada de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Ultrapassado esse limite, no que se refere ao montante do crédito tributário exonerado pela
decisão de primeiro grau, o recurso ao CARF, pelo Julgador de piso, era obrigatório.
Conforme mencionado no relatório supra, o valor do crédito tributário exonerado
(lançamentos de PIS e Cofins nos valores totais de R$ 1.330.186,30 e R$ 6.126.918,71,
respectivamente), consideradas as contribuições lançadas e as respectivas multas de ofício
aplicadas, ultrapassou o limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, então vigente.
Ocorre que o referido limite de alçada foi modificado quando da revogação da
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, pela Portaria MF No 2, de 17 de janeiro de 2023, nos
seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento. Assim assenta a Súmula CARF 103:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
10
Nessa perspectiva, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto contra
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao
limite de alçada em vigor na data do julgamento.
Constatado, portanto, que o aumento do limite de alçada foi alterado para patamar
muito superior ao valor correspondente à exoneração ocorrida no presente processo, voto por
não conhecer o recurso de ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
estabelecidos na legislação processual para ser apreciado.
A Recorrente pondera que:
... é pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de exploração
comercial de instalação portuária por meio de operações com contêineres, carga
geral ou afins, envolvendo a recuperação das instalações existentes, sua
atualização tecnológica e gerencial, bem como a expansão das instalações
mediante a realização de benfeitorias (art. 3o do Estatuto Social – Doc. 01 da
Impugnação).
Assim, no exercício de suas atividades, a empresa opera a área e a instalação de
equipamento portuários. Promove, também, sua conservação, melhoria e
ampliação, além de atuar com a movimentação e armazenamento de carga. A
aquisição dos equipamentos necessários para a realização de todas essas
atividades, que constituem seu objeto fim, compete à Recorrente.
[...]
A operação desses terminais portuários reúne serviços típicos da operação
portuária, tais como: (i) os de embarque e desembarque de contêineres e carga
geral; (ii) os de armazenagem e movimentação de contêineres no pátio de
importação; e (iii) os de armazenagem.
A exploração da atividade portuária, nos termos do art. 21, XII, “f”, da
Constituição Federal, compete à União, que pode fazê-lo diretamente ou
indiretamente, por meio de autorização, concessão ou permissão. Nos termos do
art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.815/13, a exploração indireta do porto organizado e das
instalações portuárias “ocorrerá mediante concessão e arrendamento de bem
público.”
Tendo em vista que se trata de atividade de titularidade da União, a sua
transferência a terceiros é intensamente regulada, existindo prescrições legais e
contratuais que impõem diversos deveres aos cessionários. A respeito disso, o art.
5o da Lei n. 12.815/13, assim como fazia o art. 4o, § 4o, da Lei n. 8.630/93,
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
11
prescreve cláusulas obrigatórias para os contratos de concessão e arrendamento
que dão suporte às atividades econômicas desenvolvidas pela Recorrente:
[...]
Sendo assim, qualquer contrato de arrendamento de instalação portuária deve,
por imposição legal, prescrever, dentre outros elementos: (i) a forma de
exploração do porto organizado ou instalação portuária; (ii) o valor do contrato e
tarifas praticadas; (iii) os investimentos de responsabilidade do contratado; e (iv)
a responsabilidade por eventual falha no exercício da atividade.
Convém, portanto, que a análise sobre a adequação dos dispêndios que serviram de
base para a apuração dos créditos glosados aos ditames legais seja feita a partir dessas
referências.

Depreciação de ativo imobilizado adquirido pelo REPORTO

A Fiscalização considerou que os valores relativos à mencionada rubrica se referem
a máquinas adquiridas por meio do regime REPORTO, as quais, consoante o disposto na IN RFB no
1.370, de 2013, não concedem o direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e
Cofins).
A Recorrente sustenta que a fiscalização aplicou indevidamente restrição
inexistente na Lei no 11.033/04. O argumento central baseia-se no art. 17 dessa lei, que permite a
manutenção de créditos pelo vendedor em operações com suspensão, isenção ou alíquota zero. A
empresa defende que se até mesmo o vendedor, que não é beneficiário do REPORTO, pode
manter os créditos, não há razão para vedar o creditamento ao adquirente. Alega ainda que a
interpretação fiscal esvaziaria o benefício do regime, pois tornaria equivalente a situação fiscal
entre adquirir com ou sem o REPORTO. A recorrente cita jurisprudência do STJ que reconhece a
extensibilidade do benefício a pessoas jurídicas não vinculadas ao regime.
O Julgador de piso, por sua vez, considerou que o dispositivo mencionado pela
Recorrente não ampara a apuração do crédito objeto de glosa e que não se trata de mera
interpretação restritiva dada pela fiscalização, mas de restrição prevista expressamente no texto
da lei, à qual o julgador administrativo se encontra vinculado. Convém que se transcreva o
referido excerto do acórdão:
Sem razão a interessada.
No mencionado art. 17, da Lei no 11.033, de 2004, consta previsto o seguinte:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
(Grifos Nossos)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
12
Como se verifica pela leitura de mencionado dispositivo legal, a possibilidade de
manutenção de crédito, vinculado às vendas efetuadas com suspensão isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência, é restrita ao vendedor das mercadorias.
Na verdade, referida proibição, de apropriação do crédito por parte do comprador
de bens com suspensão das contribuições, somente reforçou a proibição que já
constava prevista no inciso II, § 2o, do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 (com
conteúdo idêntico na Lei no 10.833, de 2003), abaixo transcrito:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2 o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)” (Grifos Nossos)
[...]
Note-se, portanto, ao contrário do que alega a interessada, de que não se trata de
simples interpretação dada pela fiscalização. Como se verifica na legislação acima,
existe sim previsão legal que proíbe a requerente de realizar o creditamento,
relativamente às aquisições realizadas com a suspensão das contribuições (no
âmbito do Reporto), o que justifica as glosas implementadas pela fiscalização.
Observa-se, portanto, que a restrição de creditamento decorre de expressa
disposição legal.
Impõe-se compreender que a apropriação dos créditos de PIS e COFINS sobre bens
do ativo imobilizado, via depreciação, é o mecanismo previsto na Lei no 10.833, de 2003 (e Lei no
10.637, de 2002, para o PIS), para viabilizar a não cumulatividade dessas contribuições. Para os
bens de capital (máquinas, equipamentos, etc.), que geram benefícios por longos períodos, a
legislação determinou que o crédito não seja aproveitado de uma só vez na aquisição, mas sim de
forma gradual, acompanhando o registro contábil do encargo de depreciação mensal.
Para que a não cumulatividade opere, portanto, imprescindível se faz a incidência
das contribuições na etapa anterior. Essa condição encontra-se expressamente exigida na
legislação mencionada.
Nesse contexto, a análise sobre considerações acerca do eventual esvaziamento do
benefício do regime REPORTO refoge à competência do julgador administrativo que, segundo
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
13
entendo, não tem competência para afastar disposições literais de lei que disciplinam o sistema de
creditamento.
Para haver crédito é necessário que o bem adquirido “venha gravado” pelas
contribuições, para que haja o que deduzir em sua participação gradual na produção/prestação de
serviços, o que não ocorre quando as aquisições foram feitas através do REPORTO.
Há precedente deste CARF nesse sentido, do que serve de exemplo o acórdão no
3302-008.591 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária:
Da análise das informações trazidas aos autos pela fiscalização, por sua vez, tem-
se que, em linhas gerais, os bens que deram causa à depreciação computada
como crédito pela contribuinte foram importados ao amparo do Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária
REPORTO, cuja suspensão foi convertida em sujeição à alíquota zero após 5
anos, razão pela qual referidas despesas foram glosadas.
[...]
Pois bem, de acordo com o § 1o, art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, as pessoas
jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos
termos dos arts. 2o e 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
poderão descontar como crédito, para fins de determinação dessas contribuições,
em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata
o art. 1o desta Lei, somente as contribuições efetivamente pagas na importação
de bens e serviços.
Portanto, tendo restado demonstrado que os bens importados em comento não
foram tributados, em atendimento ao que disciplina as normas legais, que versam
sobre a matéria, há que declarar escorreito o procedimento adotado pela
fiscalização. [Destaque nosso]
Acolho, portanto, as conclusões apresentadas pelo Julgador de piso, utilizando-as
como razões de decidir, com o complemento supra, para negar provimento ao recurso voluntário
quanto a este tópico.

Amortização de direito de exploração de Imbituba

A controvérsia administrativa estabelecida no presente tópico, diz respeito à
possibilidade de apropriação de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins) sobre as
despesas de amortização e depreciação dos ativos, intangíveis, representativos dos contratos de
arrendamento de terminais portuários firmados com a Codesp e com a Cia Docas Imbituba.
A contestação apresentada no recurso voluntário foca na inaplicabilidade dos §§ 21-
22 do art. 3o da Lei no 10.637/02 e §§ 29-30 do art. 3o da Lei no 10.833/03. A empresa estabelece
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
14
duas linhas argumentativas principais: primeiro, que seus contratos constituem arrendamento de
bem público, não concessão de serviço público, afirmando existir distinção expressa na Lei dos
Portos (Lei no 12.815/13); segundo, que o ativo intangível foi adquirido diretamente mediante
pagamento, não recebido como contrapartida de serviços de construção ou melhoramento.
Alega que, diferentemente do que menciona o acórdão recorrido, o art. 21, XII, “f”,
da Constituição Federal prescreve “a competência da União para explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, ‘os portos marítimos, fluviais e lacustres’”. Conclui
que “não há, na Constituição da República, qualquer referência a serviço público envolvendo a
atividade portuária, mas sim à cessão da exploração dos portos marítimos”.
A recorrente argumenta, por fim, que a regra aplicável seria o art. 3o, XI, das leis de
PIS/COFINS, que permite creditamento sobre bens do ativo intangível adquiridos para prestação
de serviços.
O acórdão recorrido, por sua vez, corrobora os argumentos da Autoridade Fiscal
afirmando que, ao contrário do que alega a interessada, os ativos intangíveis referem-se sim a
contratos de concessão de serviços públicos, conforme se verifica na leitura do art. 21, inciso XII,
alínea “f”, e artigo 175, da Constituição Federal.
Ratifica suas conclusões na cláusula relativa ao regime adotado nos contratos
assinados com a Codesp e com a Companhia Docas de Imbituba, nos quais consta que eles se
regem, entre outros instrumentos legais, pela Lei no 8.987, de 1995, a qual “(D)ispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.175 da
Constituição Federal, e dá outras providências”.
Conclui afirmando que inexistem dúvidas de que os ativos intangíveis, objetos da
presente discussão, são representativos de direito de exploração, o que se verifica nas
Demonstrações Contábeis da empresa.
Compreendo que não assiste razão à Recorrente.
Para demonstração, convém que se transcreva o art. 21, inciso XII, da Constituição
Federal, para que se analise a alegação da Recorrente de que a Constituição Federal não trata, em
seu art. 21, da exploração de serviços públicos em relação os portos marítimos, fluviais e lacustres:
Art. 21. Compete à União:
I – [...]
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 8, de 15/08/95:)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos;
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
15
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
[...]
Compreendo que a fórmula “explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão”, utilizada no texto constitucional, é típica da disciplina de serviços
públicos de titularidade da União (radiodifusão, energia elétrica, navegação aérea, transporte
interestadual etc.). Portos entram no mesmo bloco funcional.
Encontra-se na doutrina, quando trata de “serviços públicos por determinação
constitucional”, a menção aos, entre outros, serviço postal, radiodifusão, transporte aéreo e
serviço portuário (art. 21, XII, f), conforme André Luiz Freire1:

No mesmo sentido, observa-se manifestação Supremo Tribunal Federal, do que
serve de exemplo o RE 253472/SP, nos seguintes termos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE
DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA
DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL.
ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL
85.309/1980.
[...]
2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO
CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA.

1 O regime de direito público na prestação de serviços públicos por pessoas privadas. PUC/SP: São Paulo,
2013
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
16
Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois:
2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos
portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público.
2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União
(99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça
primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado.
2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-
iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras
entidades no campo de sua atuação.
3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que “cabe à autoridade fiscal indicar
com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse
público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado”.
Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento.
No voto vista do Ministro Joaquim Barbosa, designado Redator para o Acórdão
supratranscrito, mencionam-se ainda:
Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos
marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público (cf. o RE
172.816; rel. min. Paulo Brossard, DJ de 13.05.1994; o RE 356.711, rel. min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJ de 07.04.2006; o RE 253.394, rel. min. Ilmar Galvão,
Primeira Turma, DJ de 11.04.2003 e o RE 265.749 rel. min. Maurício Corrêa,
Segunda Turma, DJ de 12.09.2003). A matéria, contudo, tem raízes bem mais
antigas, que datam da Constituição de 1891, como registrou FRANCISCO CAMPOS
(Direito Constitucional, v. I. São Paulo: Freitas Bastos, 1956, págs. 8-134) ao
examinar a aplicação da imunidade à “Companhia Docas de Santos”, antecessora
da Codesp.
Não procedem, portanto, as alegações da Recorrente em sentido contrário.
A Recorrente segue afirmando que seus contratos constituem arrendamento de
bem público, não concessão de serviço público, afirmando existir distinção expressa na Lei dos
Portos (Lei no 12.815/13).
Para análise dessa afirmação, convém também que se transcrevam dispositivos do
referido ato legal:
Lei no 12.815/13
Art. 1o Esta Lei regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos
portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores
portuários.
§ 1o A exploração indireta do porto organizado e das instalações portuárias nele
localizadas ocorrerá mediante concessão e arrendamento de bem público.
[...]
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
17
Art. 2o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I – [...]
IX - concessão: cessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e
à exploração de sua infraestrutura por prazo determinado;
X – [...]
XI - arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas
dentro do porto organizado, para exploração por prazo determinado;
[...]
Art. 4o A concessão e o arrendamento de bem público destinado à atividade
portuária serão realizados mediante a celebração de contrato, sempre precedida
de licitação, em conformidade com o disposto nesta Lei e no seu regulamento.
Art. 5o São essenciais aos contratos de concessão e arrendamento as cláusulas
relativas:
I - ao objeto, à área e ao prazo;
II - ao modo, forma e condições da exploração do porto organizado ou instalação
portuária;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade da
atividade prestada, assim como às metas e prazos para o alcance de
determinados níveis de serviço;
IV - ao valor do contrato, às tarifas praticadas e aos critérios e procedimentos de
revisão e reajuste;
V - aos investimentos de responsabilidade do contratado;
VI - aos direitos e deveres dos usuários, com as obrigações correlatas do
contratado e as sanções respectivas;
VII - às responsabilidades das partes;
VIII - à reversão de bens;
IX - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive
os relacionados a necessidades futuras de suplementação, alteração e expansão
da atividade e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das
instalações;
X - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e
práticas de execução das atividades, bem como à indicação dos órgãos ou
entidades competentes para exercê-las;
XI - às garantias para adequada execução do contrato;
XII - à responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou
deficiente execução das atividades;
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
18
XIII - às hipóteses de extinção do contrato;
XIV - à obrigatoriedade da prestação de informações de interesse do poder
concedente, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e das
demais autoridades que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse
específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização;
XV - à adoção e ao cumprimento das medidas de fiscalização aduaneira de
mercadorias, veículos e pessoas;
XVI - ao acesso ao porto organizado ou à instalação portuária pelo poder
concedente, pela Antaq e pelas demais autoridades que atuam no setor
portuário;
XVII - às penalidades e sua forma de aplicação; e
XVIII - ao foro.
§ 1o (VETADO).
§ 2o Findo o prazo dos contratos, os bens vinculados à concessão ou ao
arrendamento reverterão ao patrimônio da União, na forma prevista no contrato.
Observa-se que as disposições legais relativas a ambos os institutos, concessão e
arrendamento, para fins de exploração indireta do porto organizado e das instalações portuárias
nele localizadas, são praticamente idênticas. Diferem apenas no objeto (o porto inteiro X uma
área/instalação específica).
Ou seja, ambos: (i) se dão mediante cessão onerosa de bem público; (ii) são
vinculados à exploração de infraestrutura portuária; (iii) têm prazo determinado e (iv) têm a
mesma disciplina contratual básica, com cláusulas essenciais que valem para ambos: objeto,
prazo, condições de exploração, tarifas, investimentos, reversão de bens, hipóteses de extinção
etc.
Nessa senda, o §2o do art. 5o traz ainda a mesma regra de reversão dos bens, ao
patrimônio da União, ao fim do prazo para concessão e arrendamento.
Portanto, a Lei no 12.815 enquadrou o arrendamento portuário de forma análoga à
concessão de serviços públicos, podendo o modelo ser descrito como: à União cabe o
controle/regulação e a execução dos serviços é cedida mediante arrendamento, concessão ou
privatização de terminais, todos dentro de um mesmo marco de serviço público portuário.
Reforça essa percepção a constatação exposta no acórdão recorrido de que, nos
contratos assinados com a Codesp e com a Companhia Docas de Imbituba, consta que eles se
regem, entre outros instrumentos legais, pela Lei no 8.987, de 1995, a qual “(D)ispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.175 da
Constituição Federal, e dá outras providências”.
A distinção pretendida pela Recorrente, por conseguinte, não prospera.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
19
Em que pese se observe que a Lei no 14.047, de 2020, traz novas disposições que
estabelecem distinção entre os institutos, a análise sobre sua repercussão no caso em pauta não é
cabível, uma vez que os fatos geradores são do ano de 2015.
Por fim, a Recorrente assevera que o ativo intangível foi adquirido diretamente
mediante pagamento, não recebido como contrapartida de serviços de construção ou
melhoramento.
A esse respeito, vale observar que os ativos intangíveis objetos da presente
discussão são representativos de direito de exploração. Conforme registra o Julgador de piso, tal
circunstância é verificada nas Demonstrações Contábeis da empresa, onde os ativos intangíveis
foram registrados dessa forma.
Vale acrescentar que os contratos celebrados trazem disposições que atribuem à
Recorrente o ônus de obtenção e quitação de todos os financiamentos necessários à construção,
implantação, manutenção, operação e expansão das instalações, objeto do Contrato. Segue
transcrição da Cláusula Nona – Dos Financiamentos das Obras, do Contrato PRES/69/97, celebrado
com a CODESP:
CLÁUSULA NONA - DOS FINANCIAMENTOS DAS OBRAS Será de única e exclusiva
responsabilidade e ónus da ARRENDATÁRIA a obtenção e quitação de todos os
financiamentos necessários à construção, implantação, manutenção, operação e
expansão das instalações, objeto deste Contrato.[Destaque nosso]
A possibilidade de devolução dos valores pertinentes, em caso de extinção do
arrendamento, foi prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Trigésima Nona, nos seguintes
termos:
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM O
ARRENDAMENTO
Revertem à CODESP, gratuita e automaticamente, no máximo até o final do 25°
ano da data de assinatura deste Contrato: obras civis, equipamentos de grande
porte, sistemas de comunicação e de informática, instalações elétricas e de
comunicação de dados, sistema de controle e de segurança, existentes, além de
todas as instalações portuárias construídas pela ARRENDATÁRIA, nos termos
previstos neste Contrato.
Parágrafo Primeiro
A reversão dos bens, quando a extinção do arrendamento ocorrer nas hipóteses
previstas no Parágrafo Quarto da Cláusula Trigésima Sexta, far-se-á com
pagamento, pela CODESP, das parcelas dos custos de aquisição de equipamentos
e custos da construção das instalações da ARRENDATÁRIA, ainda não
amortizados ou depreciados, desde que tenham sido realizados com a prévia
aprovação da CODESP. [Destaque nosso]
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
20
Disposições semelhantes podem ser vistas nos demais contratos apresentados que
atribuem à Arrendatária a obrigação de “efetivar a aplicação de recursos melhoramentos,
benfeitorias e obras de construção, implantação, conservação, reforma e ampliação das
instalações portuárias e aquisição de aparelhamento portuário e demais equipamentos
necessários à eficiência das operações a serem realizadas de acordo com o objeto deste
CONTRATO, de modo a atender os prazos de carência consignados neste CONTRATO, estando
definida a exigência dos seguintes investimentos mínimos, conforme a proposta de metodologia de
execução”.
Ou seja, os contratos apresentados pela Recorrente indicam que seus direitos de
exploração têm pertinência com a restrição estabelecida no § 29 do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Enfrentadas e afastadas as alegações da Recorrente, não há motivos, portanto, para
a reversão das glosas a esse título.

Descontos incondicionais

Em relação à glosa de créditos apurados sobre descontos incondicionais, a
Autoridade Fiscal afirma que o desconto incondicional pode ser aceito somente quando constar na
nota fiscal de venda e não depender de evento futuro à emissão do documento fiscal.
Acrescenta que:
... em relação aos descontos incondicionais, o contribuinte declarou que os
descontos foram concedidos após a emissão da nota fiscal e que, por isso, não os
destacou nos documentos fiscais. Além disso, foi exposto que, em algumas
ocasiões, Notas de Crédito (Anexo 5) eram concedidas aos seus clientes, quando
contestado algum valor por esses, evitando o cancelamento do documento fiscal.
A empresa contesta a conclusão do acórdão sobre inexistência de documentação
adequada. Sustenta que os descontos incondicionais foram efetivamente documentados e
comprovados mediante planilhas referentes aos Termos de Juntada, demonstrando e justificando
os descontos realizados. A argumentação é breve mas direta, focando na questão probatória.
O tema mereceu, do Julgador de piso, as seguintes considerações:
Os descontos incondicionais ocorrem simultaneamente à ocasião da venda por
redução do preço e são formalizados no corpo da própria nota fiscal. Como sua
própria denominação encerra, o desconto é concedido independente de
condições a serem posteriormente verificadas como por exemplo, a pontualidade
na liquidação da duplicata.
O desconto incondicional, consoante previsão legal expressa contida na Lei no
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, é excluído da base de cálculo das
contribuições não cumulativas (devidas pelo fornecedor) e, por decorrência, não
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
21
concede ao comprador direito ao crédito. Referida previsão de exclusão nem
precisaria constar da legislação, uma vez que não se trata, na realidade, de
desconto: é sim uma redução do preço da mercadoria vendida e, como tal, tem
que constar da Nota Fiscal emitida, pois não depende de qualquer evento
posterior à realização da venda.
[...]
Veja-se, portanto, que de acordo com a legislação vigente, dois são os requisitos
para que um desconto seja considerado incondicional: (i) constar da nota fiscal de
venda ou da fatura de serviços; e (ii) não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos. Desse modo, a falta de um dos requisitos já seria
suficiente para se constatar que não se trata de desconto incondicional.
No caso concreto, como reconhece a própria impugnante, os descontos
concedidos não constaram das notas fiscais de venda. Logo, isso já seria suficiente
para concluir que não se tratam de descontos incondicionais, ainda que tais
descontos não dependam de evento posterior.
Por outro lado, consoante apontamento da fiscalização, que, observa-se, não foi
objeto de contestação, alguns casos (tratados pela interessada como descontos
incondicionais) referem-se Notas de Créditos, emitidas posteriormente às Notas
Fiscais, ou seja, tratam-se de concessões de créditos relativos a eventos
posteriores às notas fiscais, os quais, obviamente, não podem ser considerados
como descontos incondicionais.
Ademais, é de se observar que os descontos em discussão, conforme se verifica
nos documentos acostados ao processo, são relativos a operações de venda (de
bens e serviços) da impugnante, inexistindo qualquer previsão legal para a
apropriação dos créditos.
Nesses termos, é de se manter as glosas implementadas pela autoridade a
Por bem ilustrarem meu entendimento em relação ao tema, acolho as razões de
decidir do Julgador de piso como se fossem minhas, para negar provimento ao recurso voluntário
neste tópico.
Vale ponderar que, embora a Fiscalização tenha concluído pela impossibilidade de
que os descontos concedidos pelo sujeito passivo aos seus clientes gerem direito a crédito, trata-
se de rubrica que reduz a base de cálculo da contribuição devida. Não tendo a Recorrente
apresentado essa perspectiva no recurso voluntário, e em razão de o resultado matemático ser o
mesmo (apuração de crédito X redução da base de cálculo), não há prejuízo à Recorrente em
relação à conduta fiscal.
Não há reforma a realizar, portanto, neste tópico, em relação ao acórdão sob
exame.

Locação de empilhadeiras, caminhões e plataforma elevatória
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
22

Em relação a este tópico, a Autoridade Fiscal afirma que valores pagos por locação
de veículos não ensejam a constituição de créditos a serem descontados da COFINS ou do PIS
apurados em regime não cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e no art. 3° da Lei no 10.637, de 2002.
A recorrente desenvolve dois argumentos complementares. Primeiro, questiona a
classificação desses itens como "veículos", defendendo que constituem verdadeiros equipamentos
essenciais ao processo produtivo portuário. Destaca que empilhadeiras e plataformas elevatórias
são utilizadas para movimentação e manuseio de cargas, não para transporte de pessoas, e que
seus operadores necessitam cursos específicos e estão sujeitos às normas regulamentadoras NR11
e NR12. Segundo, mesmo que fossem considerados veículos, seriam essenciais ao processo
produtivo, diferenciando-se do mero transporte de pessoal. A empresa cita precedentes do CARF
que reconhecem o direito ao creditamento em situações similares.
A norma que permite o creditamento sobre aluguéis prevê a apuração em relação à
locação de “máquinas e equipamentos”, não contemplando veículos:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I – [...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Em que pese já tenha votado pela manutenção desse tipo de glosa em situações
anteriores, compreendo agora que merece reconhecimento a tese que assegura o direito ao
creditamento sobre o dispêndio com locação dos bens objeto de glosa neste processo, o que
passo a justificar.
Observa-se que a perspectiva anterior (negativa do direito ao crédito) levava em
consideração o fato de haver clara distinção entre máquinas e equipamentos em relação aos
veículos. Para os primeiros, seria assegurado o direito ao creditamento sobre os dispêndios com
sua locação. Para os veículos, não.
Entretanto, na hipótese em que bens se destinem à movimentação de carga, deve
haver o creditamento correspondente sobre os dispêndios com sua locação. Essa circunstância
deve prevalecer em relação ao fato de esse bem se caracterizar também como veículo.
Compreendo que a distinção central está na finalidade do uso. Transporte
pressupõe o deslocamento de mercadorias entre pontos como atividade autônoma, enquanto a
movimentação de carga consiste no manuseio operacional interno — carga, descarga, elevação,
organização e posicionamento de bens no processo produtivo ou logístico. Assim, ainda que o
bem possua capacidade de locomoção, quando sua função predominante é viabilizar a
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
23
manipulação e o fluxo interno de cargas, deve ser tratado como equipamento, e não como
simples veículo.
Nesse sentido, a Recorrente pondera que “atua com a exploração do Terminal de
contêineres e de carga geral” e que “(I)sso, necessariamente, exige que realize a movimentação
vertical e horizontal das cargas”, razão por que “é imprescindível que se utilizem caminhões e
empilhadeiras em seu processo produtivo.”
Empilhadeiras, plataformas elevatórias e caminhões internos de movimentação não
são utilizados, no caso concreto, como meios ordinários de transporte externo de pessoas ou
mercadorias em vias públicas. Ao contrário, exercem função instrumental específica de içamento,
deslocamento, organização, carga, descarga e movimentação interna de materiais, compondo a
infraestrutura operacional necessária ao desenvolvimento da atividade empresarial.
O art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 utiliza a expressão
“máquinas e equipamentos” em sentido amplo, sem restringi-la a bens fixos, estáticos ou
destituídos de autopropulsão. A lei não exige que o equipamento seja imóvel, tampouco exclui, de
modo expresso, bens móveis autopropulsados que sejam empregados como instrumentos da
operação produtiva ou logística.
Assim, o fato de o dispositivo legal não mencionar expressamente a palavra
“veículo” constitui mera constatação descritiva do texto normativo e não uma cláusula de
exclusão. O correto é verificar se o bem, pela sua destinação concreta, atua como equipamento
operacional necessário à atividade da pessoa jurídica.
Nesse contexto, voto por reverter a glosa em relação a essa rubrica.

Serviços de transporte marítimo dos funcionários

A glosa do crédito sobre dispêndios com o transporte marítimo de mão de obra
entre as cidades de Santos e Guarujá foi justificada pela Autoridade Fiscal com o entendimento de
que esse tipo de serviço não se enquadra no conceito de insumo. Cita como fundamento as
disposições do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018. O Julgador de piso seguiu a mesma
linha de raciocínio, mantendo a glosa.
A Recorrente, por sua vez, enfatiza a essencialidade específica dessa despesa
considerando as circunstâncias geográficas e legais. Demonstra que o terminal portuário está
separado de Santos por estuário, tornando o transporte marítimo necessário para viabilizar o
acesso dos funcionários. Adiciona que a Lei dos Portos obriga a contratação de trabalhadores
avulsos do OGMO, localizado em Santos, necessitando do mesmo transporte. A empresa também
menciona que o transporte é utilizado para verificação de cargas parametrizadas em canal
vermelho e pela própria RFB para fiscalização. Cita precedente do CARF que reconheceu o
creditamento de transporte essencial ao processo produtivo em usina de açúcar.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720628/2019-63
24
A esse respeito, observa-se que a própria Administração Tributária já admite o
creditamento na hipótese em pauta, o que consta expressamente no ato administrativo que
adiante se reproduz:
Instrução Normativa RFB no 2121, de 15 de dezembro de 2022
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I – [...]
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2264, de 30 de abril de
2025]
Nessa perspectiva, há que se reverter as glosas correspondentes.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício, por conhecer o recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reverter as glosas sobre locação de
empilhadeiras, caminhões, plataforma elevatória e sobre serviços de transporte marítimo dos
funcionários..

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 1150
DF CARF MF
Original